Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603113-88.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
04/03/2024
Número: 0603113-88.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 04/12/2023
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - LUCIANO ROBERTO KELUC DA
SILVA - AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCIANO ROBERTO KELUC DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
LUCIANO ROBERTO KELUC DA SILVA (EMBARGANTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43815332
29/02/2024
15:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.230

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603113-
88.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 LUCIANO ROBERTO KELUC DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
EMBARGANTE: LUCIANO ROBERTO KELUC DA SILVA
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 27/02/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43815332 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332371600000042766787
Número do documento: 24022915332371600000042766787
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:17:05

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luciano Roberto Keluc
da Silva em face do Acórdão nº 62.880 (ID 43771266), por meio do qual as suas contas
relativas às Eleições de 2022 foram julgadas desaprovadas, com determinação de
devolução de R$ 302,03 ao Tesouro Nacional, com fundamento nos artigos 32, § 1º, VI,
74,III, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

O embargante alega (ID 43776687) que o Acórdão é obscuro, porque não
corresponde à verdade real dos fatos. Alega que todos os contratos citados no acórdão,
supostamente não apresentados, foram entregues e estão sendo novamente juntados
nesta oportunidade, a fim de comprovar as suas alegações. Informa, ainda, que não é de
seu conhecimento duas supostas notas emitidas, haja vista ser proveniente de um posto
de combustível da cidade de Araucária, alegando que sequer prestou contas de qualquer
gasto com combustível, uma vez que teria utilizado seu próprio carro, sendo possível pela
legislação a não declaração desses custos. Ao final, pleiteia investigação acerca dessas
emissões não autorizadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43785409),
manifestando-se pela rejeição dos embargos, por considerar que os argumentos trazidos
pelo embargante denotam mero inconformismo, e não demonstram a ocorrência de
nenhuma das hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
Num. 43815332 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332371600000042766787
Número do documento: 24022915332371600000042766787
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:17:05

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante apontou a existência de obscuridade no acórdão embargado,
sob o argumento de que a decisão não corresponderia à verdade real dos fatos. Isso,
porque a irregularidade, no valor de R$ 302,03, que foi identificada pela unidade técnica
mediante circulação de informações e sem o devido trânsito pela conta bancária, na
realidade, seria de seu total desconhecimento.

A alegação não merece acolhimento.

Relativamente à omissão de gastos, foram detectadas duas notas eletrônicas
emitidas no CNPJ de campanha do prestador, no montante de R$ 302,03, cujos
valores não transitaram pelas contas bancárias, bem como não foram registrados na
prestação de contas. A decisão restou assim fundamentada, no que interessa (ID
43771266):

“c) Omissão de gastos:

O setor técnico identificou a existência de omissões relativas às despesas
constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base de dados
da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de
gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, “g”, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, quais sejam:

(...)

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador não se manifestou.

Na espécie, o setor técnico identificou a existência de duas notas fiscais
eletrônicas emitidas no CNPJ de campanha do prestador, no montante de R$
302,03, cujos valores não transitaram pelas contas bancárias, bem como não
foram registrados na presente prestação de contas.

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de
campanha e, deste modo, importar no uso de recursos de origem não
identificada (RONI), o que compromete a lisura e a confiabilidade da
prestação de contas eleitorais.

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, devendo o valor de R$ 302,03 ser
Num. 43815332 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332371600000042766787
Número do documento: 24022915332371600000042766787
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:17:05

recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Todavia, diante dos baixos valores absoluto (R$ 302,03) e percentual (0,19%)
da irregularidade, suficiente a anotação de ressalva no ponto. Contudo, a
falha deverá ser analisada em conjuntos com as demais.”

O embargante vem a juízo alegar desconhecimento acerca das mencionadas
notas fiscais, argumentando que se referem a gastos com combustíveis, realizados no
município de Araucária, e que não teria apresentado quaisquer gastos dessa natureza,
porquanto teria utilizado seu próprio carro para a campanha, e que seria permitido pela
legislação a não declaração destes custos.

A tese apresentada não é crível, na medida em que em suas razões fica claro
que o embargante pretende rediscutir questão já esclarecida no Acórdão, de que a
irregularidade, no valor de R$ 302,03 efetivamente restou sem comprovação, na medida
em que fora identificada pelo setor técnico a emissão de duas notas fiscais no CNPJ de
campanha do prestador, sem, contudo, o trânsito do recurso pela conta bancária, e sem o
correspondente registro do gasto na presente prestação de contas.

No mais, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses que
levaram à desaprovação das contas e à determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no Acórdão
embargado.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Num. 43815332 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332371600000042766787
Número do documento: 24022915332371600000042766787
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:17:05

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Ainda, afirma o embargante que o acórdão é obscuro no ponto que se refere
à irregularidade de despesas custeadas com recursos privados em razão da ausência de
documentos fiscais, alegando que estes teriam sido apresentados anteriormente, sendo
que os juntou novamente nesta oportunidade.

No ponto, a alegação merece prosperar parcialmente, contudo, sem efeitos
modificativos.

Quanto às irregularidades nas despesas custeadas com recursos privados,
no parecer conclusivo foram identificadas inconsistências em despesas eleitorais
custeadas com valores oriundos da fonte “Outros Recursos”, em razão da ausência de
apresentação dos respectivos contratos ou documentos fiscais atinentes à realização de
gastos com publicidade por materiais impressos e com locação de bens imóveis. A
decisão restou assim fundamentada neste ponto (ID 43771266):

“No caso, foram realizadas duas despesas, nos valores de R$ 357,00 e R$
6.191,06, para as quais não foram apresentados os respectivos contratos ou
documentos fiscais.

Intimado do parecer conclusivo, o prestador se manteve inerte quanto a este
tópico, inexistindo nos autos qualquer documentação comprobatória capaz de
afastar inconsistências apontadas.

(...)

Num. 43815332 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332371600000042766787
Número do documento: 24022915332371600000042766787
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:17:05

Constata-se que a irregularidade, no valor de R$ 6.548,06, corresponde
3,87% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 169.132,00), e
permite a anotação de ressalvas. Todavia, será analisada conjuntamente com
as demais.”

Não obstante, constata-se a existência de erro material que merece ser
corrigido, uma vez que o parecer técnico constante do ID 43732214 efetivamente apontou
que “Pelo prestador de contas foi juntado contrato de aluguel com o fornecedor MRG
ADMINISTRADORA DE IMÓVEL DE IMÓVEL LTDA (id. 43727974).”

Deste modo, das irregularidades apontadas neste tópico, remanesce apenas
aquela referente a despesas com publicidade por materiais impressos, no valor de R$
357,00, devendo ser corrigido o erro material para fazer constar que a falha equivale a
0,21% do total de recursos movimentados na campanha.

Contudo, verifica-se que não houve, nos presente embargos, qualquer
menção direta à irregularidade ensejadora da desaprovação das contas - atraso na
entrega dos relatórios financeiros de campanha -, que representou, por si só, 12,85% dos
recursos arrecadados na campanha, de modo que permanece a desaprovação das
contas.

Em conclusão, mister o acolhimento parcial dos embargos de declaração,
sem efeitos modificativos, para o fim de corrigir erro material referente aos gastos
realizados com recursos privados, e aclarar que o valor da irregularidade a ser
considerado é de R$ 357,00, que representa 0,21% do total de recursos movimentados
na campanha, devendo as contas serem mantidas como desaprovadas diante das demais
inconsistências analisadas no Acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por Luciano Roberto Keluc da Silva, para, no mérito, ACOLHÊ-LOS
PARCIALMENTE, apenas para corrigir erro material, sem efeitos modificativos.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43815332 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332371600000042766787
Número do documento: 24022915332371600000042766787
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:17:05

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603113-88.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 LUCIANO ROBERTO KELUC DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL, LUCIANO ROBERTO KELUC DA SILVA - Advogados dos
EMBARGANTES: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A, ANA CLARA SCHOLZE -
PR89125-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.02.2024

Num. 43815332 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332371600000042766787
Número do documento: 24022915332371600000042766787
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:17:06